Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONSTITUIÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA DEVEDORA. SERVIDORA PÚBLICA. FONTE PAGADORA. PROVA DO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O vocábulo prova, no processo civil, é o meio utilizado para provar as alegações de uma das partes, a fim de possibilitar o encontro da verdade real. Nesse sentido, pode-se designar a prova como o meio pelo qual as partes irão demonstrar a realidade dos fatos para influenciar na livre convicção do juiz.

2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações.

3. O cerne do presente agravo de instrumento cinge em inferir sobre a possibilidade de reconstituição dos descontos consignados diretamente na remuneração percebida pela agravada – servidora pública – porém, não foi demonstrado nos autos que a agravada exerça atualmente algum cargo ou função público, sendo a alegação do agravante desprovida de prova. Na hipótese, revela-se imprescindível uma incursão mais aprofundada na instrução probatória na origem, a fim de se obter um grau mais elevado de conhecimento sobre o assunto, não havendo elementos de provas suficientes para lastrear uma conclusão nesta via não exauriente.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.